Tribunal: TJDFT
Processo: 0001250-36.2018.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO FACILITADO PELA CONFIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o pleito de exclusão da qualificadora do abuso de confiança, uma vez que o réu se valeu da facilidade que lhe proporcionava o emprego para furtar a motocicleta do estabelecimento. Aproveitou-se do acesso desvigiado do bem para cometer o delito, já que uma pessoa desconhecida teria sido impedida de sair com a motocicleta.
2. Recurso conhecido e desprovido.